Tribunal: TJDFT
Processo: 0733751-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. SUPOSTO ERRO MÉDICO. TIMPANOPLASTIA. PARALISIA FACIAL. RELAÇÃO SUBMETIDA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. TERMO A QUO. CIÊNCIA DA IRREVERSIBILIDADE DO QUADRO. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os serviços médicos, estabelecidos por contrato entre médico e paciente, configuram verdadeira relação jurídica de consumo, submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.
2. Estando a relação jurídica estabelecida entre médico e paciente jungida aos ditames legais do microssistema do direito do consumidor, revela-se adequada a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a contagem do prazo prescricional tem início com o efetivo conhecimento da lesão provocada pelo ofensor.
4. Incabível a fixação de honorários sucumbenciais em decisão interlocutória que não adentra no mérito da lide e não fixa sucumbência.
5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.